Tribunal: TJSP
Processo: 2284766-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência do réu com a decisão que ordenou sua intimação para pagamento do valor indicado, nos termos do art. 523 do CPC, sob pena de acréscimo de multa e honorários. Inconformismo que não comporta acolhimento. Agravante que deve se valer do remédio adequado, ou seja, da impugnação prevista no art. 525 e seus parágrafos, do CPC, ao qual pode ser atribuído efeito

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência do réu com a decisão que ordenou sua intimação para pagamento do valor indicado, nos termos do art. 523 do CPC, sob pena de acréscimo de multa e honorários. Inconformismo que não comporta acolhimento. Agravante que deve se valer do remédio adequado, ou seja, da impugnação prevista no art. 525 e seus parágrafos, do CPC, ao qual pode ser atribuído efeito suspensivo, para suscitar a ilegitimidade de parte e necessidade de prévia liquidação e excesso de execução. Cabe a parte ré provocar o Juízo trazendo tais questões em impugnação a ser dirimida sob o crivo do contraditório, palco em que deverá demonstrar eventual desacordo com o título judicial que se almeja executar, especialmente no tocante ao descabimento da oferta de meros cálculos aritméticos. - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2284766-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravada HELOISA MARIA MEDEIROS SIMÓES.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20608
Agravo de Instrumento no 2284766-07.2019.8.26.0000
Agravante: BANCO BRADESCO S/A
Agravado: HELOISA MARIA MEDEIROS SIMÓES
Comarca: São Paulo (10a Vara Cível do Foro Central)
Magistrado Prolator: ALEXANDRE BUCCI
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Insurgência do réu com a
decisão que ordenou sua intimação para pagamento do valor
indicado, nos termos do art. 523 do CPC, sob pena de
acréscimo de multa e honorários. Inconformismo que não
comporta acolhimento. Agravante que deve se valer do remédio
adequado, ou seja, da impugnação prevista no art. 525 e seus
parágrafos, do CPC, ao qual pode ser atribuído efeito
suspensivo, para suscitar a ilegitimidade de parte e necessidade
de prévia liquidação e excesso de execução. Cabe a parte ré
provocar o Juízo trazendo tais questões em impugnação a ser
dirimida sob o crivo do contraditório, palco em que deverá
demonstrar eventual desacordo com o título judicial que se
almeja executar, especialmente no tocante ao descabimento da
oferta
de
meros
cálculos
aritméticos.
-
RECURSO
DESPROVIDO.
Discordando a princípio da legitimidade da agravada,
na condição de cessionária do crédito da autora original da ação de
revisão de contratos bancários, bem como do valor apresentado como
devido, insurge-se a instituição financeira, contra a decisão que
determinou a sua intimação (fls. 149 dos autos principais e fls. 11 do
instrumento), nos termos do art. 523 do CPC, para pagar o valor
indicado, sob pena de acréscimo de multa e honorários.
Pede a concessão de efeito suspensivo. Nessa lente, diz
que sequer há certeza de o Banco agravante ser devedor “já que não
houve o recálculo com relação aos contratos de crédito rotativo saque
fácil”. Ademais, “há dúvida quanto a legitimidade ativa da agravada, eis
que não restou suficientemente comprovada a sua legitimidade exclusiva,
já que os cessionários eram ela e seu falecido marido que deixou filhos
comuns, como atesta a certidão de óbito acostada pela própria Agravada.
Logo, a parte dele deveria ter sido inventariada e partilhada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz ainda que “não há nas decisões a liquidez
necessária para se deflagrar um cumprimento de sentença, haja vista
que não houve condenação de pagar quantia certa”. Observa que a
agravada se valeu de perito para elaborar o parecer apresentado e o fez
mesmo assim, “só com relação às cédulas de crédito, faltando a
movimentação da conta corrente, relativa ao s contratos de crédito
rotativo saque fácil que equivalente a um cheque especial”.
Fala em supressão à fase de liquidação. Pede que ao
final seja dado provimento ao agravo para, anulando-se ou reformando-
se a decisão impugnada, seja determinada a realização de perícia, sob
pena de cerceamento de defesa.
Recurso tempestivo e preparado, ao qual foi negada a
concessão de efeito suspensivo (fls. 144/145). O Juízo de Primeiro Grau
prestou informações (fls. 148/149). A agravada se opôs ao julgamento
virtual e apresentou contraminuta (fls. 152 e 154).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme exposto na decisão em que restou indeferido
o pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante
poderá se valer do remédio adequado (impugnação), que conta com a
possibilidade da concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 525
e seus parágrafos, do CPC, para suscitar as questões objeto do presente
recurso: ilegitimidade de parte e necessidade de prévia liquidação e/ou
excesso de execução.
A decisão combatida foi proferida em sede de cognição
sumária e não poderia ser diferente, cabendo a parte provocar o Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trazendo as aludidas questões em eventual impugnação a ser dirimida
sob o crivo do contraditório.
Nesse mesmo sentido as informações prestadas:
“Anoto que em sede de cumprimento de sentença aqui
instaurado, em juízo de cognição meramente sumária foi lançada
deliberação ordenando ao banco agravante o adimplemento de
condenação imposta nos termos do disposto no artigo 523 do NCPC.
Não se adentrou, ainda, na análise de questões envolvendo
legitimação da agravada para encampar o cumprimento de
sentença, tampouco se analisaram cálculos ou necessidade de
prévia liquidação. Aguarda-se, na origem, que seja apresentada regular impugnação por parte do devedor/agravante submetendo os temas recursais ao
indispensável contraditório em primeiro grau.”. (Destaques
nossos).
Assim, a rigor, eventual enfrentamento das questões
apresentadas pelo agravante implicaria em supressão de instância.
Ademais e por fim, cabe acrescentar apenas que não se
verifica a princípio demonstração específica do desacordo da pretensão
da agravada com o contido no título judicial que se procura executar,
especialmente no tocante a impossibilidade de apresentação de meros
cálculos aritméticos.
É o que basta por ora para a manutenção da decisão
recorrida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. É
como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator